Tribunal: TJMT
Processo: 1017921-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017921-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 459.308.051-72 (AGRAVANTE), EDNA NUNES ALVES - CPF: 304.318.401-72 (AGRAVANTE), ELIANE HERREIRA CUNHA - CPF: 089.768.208-43 (AGRAVADO), FRANCISCA MADALENA JESUS DE FRANCA - CPF: 013.405.781-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017921-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDNA NUNES ALVES e JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: ELIANE HERREIRA CUNHA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LEILÃO JUDICIAL – ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS E DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DAS DATAS DOS LEILÕES – NULIDADE CONFIGURADA – ART. 889, I, DO CPC – PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA – ART. 186, §2º, DO CPC – VÍCIO QUE INVALIDA A ARREMATAÇÃO – ART. 903, §1º, I, DO CPC – ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É obrigatória a cientificação do executado acerca da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, nos termos do art. 889, I, do CPC.

2. Quando o executado é assistido pela Defensoria Pública, deve ser observada a prerrogativa prevista no art. 186, §2º, do CPC, que estabelece a necessidade de intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, especialmente quando tal prerrogativa foi expressamente requerida nos autos.

3. A ausência de intimação dos executados e de seu representante processual (Defensoria Pública) acerca das datas dos leilões judiciais configura vício que invalida a arrematação, nos termos do art. 903, §1º, I, do CPC.

4. Reconhecida pela própria parte agravada a existência de vício processual quanto à falta de intimação dos executados sobre o leilão, impõe-se a anulação da arrematação e a designação de novas datas para os leilões, com a regular intimação das partes.

5. Questões relativas à impenhorabilidade por bem de família e à avaliação do imóvel não podem ser reanalisadas em virtude da preclusão, tendo em vista decisões anteriores das quais os executados foram devidamente intimados e não recorreram oportunamente.

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO
e
EDNA NUNES ALVES
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis nº 1030641-81.2019.8.11.0041
movido por
ELIANE HERREIRA CUNHA
, que
rejeitou
a impugnação à arrematação do imóvel matriculado sob nº 8.322 no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT (ID. 182029618 dos autos principais):

“A alegação de bem de família, ofertado pelo próprio garantidor, já foi analisado no feito, consoante se evidencia da decisão de id n. 130875679, cito trecho: "
Sabe-se que a impugnante, figurou na qualidade de fiadora do contrato locatício, tendo inclusive renunciado o benefício de ordem, o que a coloca da condição de devedora solidária.[...]”

A alegação do valor da avaliação, também se encontra preclusa, uma vez que não impugnada ao tempo e momento processual (decisão de id n. 153346529).

Em relação a intimação do praceamento a parte era assistida por patrono, de modo que não subsiste o argumento.

A arrematação se encontra perfeita e acabada consoante o edital, e respeitado o valor do lance o autor foi devidamente subscrito.

Diante do pagamento parcelado, expeça-se a competente carta com a anotação de hipoteca judicial..”

Os agravantes alegam, inicialmente, que o imóvel penhorado e leiloado constitui bem de família onde reside a agravante EDNA NUNES ALVES, idosa com quase 90 anos de idade, sendo seu único imóvel e moradia há mais de 40 anos, questão objeto de Agravo para destrancamento de Recurso Especial junto ao STJ (AREsp 2766671/MT), ainda pendente de julgamento.

Aduzem que a avaliação do imóvel (R$140.000,00) está muito abaixo do valor venal constante no IPTU (R$248.224,49), tendo o bem sido arrematado por apenas R$73.595,49, o que caracterizaria preço vil.

Alegam que nem os executados nem a Defensoria Pública que os representava à época foram intimados das datas dos leilões, realizados em 29/10/2024 e 12/11/2024, em flagrante violação ao art. 889, I, do CPC e às prerrogativas da Defensoria Pública previstas no art. 186, §2º, do CPC, expressamente requeridas no processo; que a última intimação da Defensoria Pública ocorreu em 23/09/2024, não tendo sido cientificada das datas dos leilões, apesar de expressa solicitação da própria exequente para intimação dos executados.

Afirmam que os atuais patronos particulares foram constituídos apenas em 27/11/2024, após a realização dos leilões, quando tomaram conhecimento da arrematação.

Sob tais argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição da carta de arrematação e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da arrematação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido
para suspender os efeitos da decisão agravada, obstando a expedição da carta de arrematação até o julgamento final deste agravo de instrumento.

(ID. 291206865).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 294011397), reconhecendo expressamente a falta de intimação dos executados quanto ao leilão, mas rebatendo as demais alegações e requerendo apenas que seja determinada nova expropriação/leilão judicial do bem avaliado em R$ 140.000,00 – ID. 267141297.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em síntese, cuida-se na origem de
ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios
ajuizada por
ELIANE HERREIRA CUNHA
contra
JOSE GOMES DE ALMEIDA FILHO, EDNA NUNES ALVES e FRANCISCA MADALENA JESUS DE FRANCA
. A sentença julgou
procedente
o pedido, e na fase de cumprimento de sentença, ante a inexistência de pagamento voluntário, houve a penhora de um imóvel (matrícula nº 8.322 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT) de propriedade da fiadora do contrato de locação (ora agravante, Edna Nunes Alves), que foi levado a leilão e arrematado por terceiro pelo valor de R$73.595,49, a ser pago de forma parcelada.

Os agravantes impugnaram a arrematação, que foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau, motivando o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão central do presente recurso diz respeito à validade da arrematação do imóvel penhorado, tendo em vista a alegação de ausência de intimação dos executados acerca das datas dos leilões judiciais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os agravantes eram, de fato, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso à época da realização dos leilões (29/10/2024 e 12/11/2024), tendo constituído advogado particular somente após a arrematação, em 28/11/2024, conforme se constata dos documentos acostados aos autos principais (IDs 177020753, 177020762 e 177350281).

O art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;"

No caso em tela, a Defensoria Pública, ao apresentar defesa em nome dos executados (ID 27360812 dos autos principais), requereu expressamente a observância de suas prerrogativas legais, especialmente quanto ao "
prazo em dobro para todas as manifestações processuais"
e "
intimação pessoal e vista dos autos com carga"
, conforme previsto no art. 186, §2º, do CPC:

"Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 2º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada."

Examinando os autos originais, não se verifica qualquer intimação dirigida à Defensoria Pública ou aos agravantes acerca das datas designadas para os leilões. De fato, a última intimação da Defensoria ocorreu em 23/09/2024, referente à decisão que tratava da inexistência de efeito suspensivo ao recurso comunicado (ID 170052077), não havendo intimação posterior sobre o edital ou as datas dos leilões, não obstante a própria exequente tenha expressamente requerido a cientificação dos executados da alienação judicial (ID 137316910). Vejamos:

“Por fim, requer sejam os Exequidos cientificados da alienação judicial, na forma do que dispõe o inciso I, do Art. 889 do NCPC, isto é, por meio de seu advogado constituído nos autos, ato contínuo, em havendo renúncia daquele, requer desde já sejam os Exequidos cientificado por meio do próprio edital de leilão, nos termos do Art. 889, § único do NCPC.”

Essa omissão configura nulidade processual que macula a validade da arrematação, nos termos do art. 903, §1º, I, do CPC, que prevê a invalidação da arrematação quando realizada com vício.

Aliás, a própria agravada, em suas contrarrazões, reconhece a falta de intimação dos executados, razão pela qual concorda com a anulação da venda judicial para realização de novo leilão, respeitando-se o valor da avaliação homologada.

Por outro viés, no tocante à questão do bem de família, constata-se que a matéria já foi objeto de decisão pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2766671/MT, que
negou provimento
ao recurso da agravante Edna Nunes Alves, confirmando o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no
RAI nº 1026329- 49.2023.8.11.0 000, de minha Relatoria,
de que não restou comprovado que o imóvel é o único de propriedade da agravante e destinado à sua residência familiar. Tal acórdão foi publicado em 29/05/2025.

Quanto à alegação de preço vil e incorreção da avaliação, a decisão de ID 153346529 dos autos principais homologou a avaliação do imóvel, sendo os executados intimados dessa decisão e manifestado ciência (ID 154311977) sem interposição de recurso. Dessa forma, operou-se a preclusão quanto à discussão sobre o valor da avaliação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento para anular a arrematação realizada, determinando-se a designação de novas datas para os leilões, com a prévia e regular intimação dos executados, por intermédio dos advogados constituídos, observando-se suas prerrogativas legais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025